Tribunal: STF
Processo: HC 272361
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Injúria racial, ameaça e contravenção penal de vias de fato. Certificação do trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante outros tribunais. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Felipe de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os segundos embargos de declaração e determinou a certificação imediata do trânsito em julgado nos autos do AREsp 3.127.674/SP (evento 31).

O paciente foi condenado, às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão; 01 mês e 07 dias de detenção e 18 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, respectivamente, pela prática dos crimes de injúria racial (art. 2º-A, caput, da Lei 7.716/89), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41)  (evento 2, fls. 70-85).

No presente writ, a defesa sustenta indevida a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa do autos pelo STJ, ao argumento de que os embargos de declaração opostos pelo paciente não seriam protelatórios. Aduz que a Corte Superior não conheceu do recurso especial interposto ante os óbices das Súmulas 283 e 284/STJ e, portanto “se a respeito dos argumentos apresentados pela parte não houve qualquer manifestação judicial devidamente fundamentada na decisão proferida (ainda que para o fim de infirmar os argumentos), a ferramenta jurídica da qual a parte pode se valer para sanar a omissão são justamente os aclaratórios, diante da omissão verificada, inclusive para o fim de prequestionamento por violação a dispositivos da Constituição Federal em razão da latente falta de fundamentação”. Requer, em medida liminar, a suspensão  da tramitação dos autos nº 1520990- 79.2023.8.26.0050, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do acórdão que determinou a  certificação do trânsito em julgado do feito.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sob alegação de omissão, quando não há vícios no acórdão embargado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão de mérito por mero inconformismo. 
4. O acórdão declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo regimental, mantendo a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, uma vez que o recurso especial limitara-se a sustentar, de forma reiterada e genérica, a tese de nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos autônomos do acórdão recorrido. 
5. A parte embargante não apresentou novos elementos ou argumentos juridicamente relevantes, configurando uso protelatório dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado do feito, independentemente de publicação, e baixa dos autos.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:

“(...)
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 
No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida, delimitando expressamente as razões pelas quais concluiu pela incidência das Súmulas 283 e 284/STF. Com efeito, restou consignado, de maneira inequívoca, que o recurso especial limitou-se a sustentar, de forma reiterada e genérica, a tese de nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos autônomos do acórdão recorrido. 
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
(...).
Nesse contexto processual, insurge-se novamente a defesa com a oposição de embargos de declaração, após ter já apresentado aclaratórios em face do acórdão proferido no agravo regimental, reproduzindo os mesmos argumentos, sem acrescer qualquer elemento novo ou juridicamente relevante ao debate. 
Tal proceder evidencia, em verdade, a utilização sucessiva e inadequada da via recursal, em manifesto descompasso com a própria natureza e finalidade do instrumento processual escolhido, que se destina principalmente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. Em casos tais, determina-se a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão com a baixa dos autos. A propósito:
(...).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado do feito, independentemente de publicação, e baixa dos autos.”

Presente o contexto, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte  no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Desse modo, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). 

No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes:

"Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC 150.819-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe. 10.05.2018)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRÔNEA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus voltado a impugnar certificação de trânsito em julgado de decisão proferida por Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido.“
(HC  213.254-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2022)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO . 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a habeas corpus, no qual a defesa sustenta a nulidade da certificação do trânsito em julgado realizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de ocorrência de ilegalidade consistente na certificação antes da regular intimação, com suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pleiteando a restituição do prazo recursal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus para impugnar certificação de trânsito em julgado e discutir pressupostos de admissibilidade recursal de decisão proferida por Tribunal Superior; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na certificação do trânsito em julgado diante da interposição de recurso considerado incabível. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar certificação de trânsito em julgado ou para discutir requisitos de admissibilidade de recursos apreciados por outros tribunais, por se tratar de matéria estranha à liberdade de locomoção.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não impede a formação da coisa julgada nem reabre prazo recursal, legitimando a certificação do trânsito em julgado. 
5. Inexiste ilegalidade na atuação da autoridade apontada como coatora, que reconheceu o exaurimento da prestação jurisdicional e determinou o arquivamento dos autos.
IV. DISPOSITIVO 
6. Negativa de provimento.” 
(HC 269.548 AgR/TO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.4.2026).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente